Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0714573-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO ARGENTINO BARBOZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Bruno Pereira Carvalho (OAB/DF 53303-A) em favor de ALEXSANDRO ARGENTINO BARBOZA, visando revogar a prisão do paciente e o deferimento de imediata soltura. Narra que o fato consiste na prisão em flagrante ocorrida no dia 22.4.2023, por volta das 5h40, na Quadra 32, Conjunto B, Lote 6, Paranoá (DF), convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Naquela oportunidade e, em síntese, aduziu o Ministério Público que, após uma breve discussão, o ora paciente teria apontado uma arma de fogo para a vítima e realizado seis disparos em sua direção com intenção de matar. Após a instrução processual, a prisão cautelar foi mantida na decisão de pronúncia. Todavia, em 20.10.2023 foi concedida ordem de habeas corpus (Processo no 0740404-80.2023.8.07.0000) para revogar a prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia, ante a inexistência de periculum libertais e porquanto o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primário, ocupação lícita e residência fixa). Explica que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão do paciente em razão da superveniência da decisão condenatória (10 anos de reclusão) proferida pelo Tribunal do Júri, aplicando, assim, o novo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 1.235.340 (Tema 1068): (...) Em face do novo entendimento sufragado pela Suprema Corte (RE 1.235.340), fundado apenas na premissa de que a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri deve ser executada prontamente, sem qualquer elemento do caso concreto para justificar a custódia cautelar, decreto a prisão de ALEXSANDRO ARGENTINO BARBOZA, decorrente da condenação pelo Conselho de Sentença, devendo a Secretaria adotar as comunicações pertinentes. Expeça-se mandado de prisão e Carta de Guia (...) Argumenta a irretroatividade da lei penal mais gravosa, com fulcro no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal (CF), devendo ser deferida a soltura do paciente, inclusive em caráter liminar, a fim de responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal (CPP), “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem buscada pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos (ID 70827958) ter sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri do Paranoá (DF), pela prática dos crimes inseridos nos artigos 121, § 2o, incisos II e VI, c/c com o § 2o-A, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (CP), bem como às penas do art. 14 da Lei 10.826/2003. Ao final, o ilustre Julgador decretou a prisão do réu, ora paciente, para fins de execução provisória da pena, com base no entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068). O paciente, então, foi recolhido à prisão em 10.4.2025 (ID 232486636 – autos de origem). O impetrante, consoante relatado, aponta ser descabida a prisão, porquanto o crime objeto da condenação foi praticado em data anterior à alteração legislativa, tratando-se, portanto, de lei penal mais gravosa. Importante consignar que, em 12.9.2024, no julgamento do Tema 1068 da lista da Repercussão Geral, a Corte Suprema firmou a seguinte tese: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Na oportunidade, o Plenário do STF deu interpretação conforme a Constituição Federal, com redução de texto, para excluir a limitação de 15 (quinze) anos de reclusão contida na alínea “e” do inciso I, na parte final do § 4o e na parte final do inciso II do § 5o, todos do art. 492 do CPP. Concluíram os eminentes Ministros que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso”. Tal entendimento já vem sendo aplicado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 30 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECLAMAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE NO 10 DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. No caso, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos. (...) 6. Ocorre que no dia 12/9/2024, o plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 7. Diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea e do inciso I do art. 492 do CPP é válida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena imposta ao agravante. 8. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 842.969/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 29/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.068 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão para cumprimento da pena fixada em sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão imediata para cumprimento da pena fixada em sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, com base no entendimento firmado pelo c. STF no tema 1.068 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O c. STF, no julgamento do RE n. 1235340/SC, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 4. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso, porquanto nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão dos jurados. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1947116, 0702718-83.2024.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Cumpre mencionar que as ementas acima transcritas dizem respeito aos delitos cometidos antes da vigência da Lei 13.964/2019, tendo sido admitida, inclusive pelo STJ, a retroação da mencionada lei. Nesse panorama, por ser vinculante o posicionamento do STF, é aplicável, em regra, a execução provisória da pena com base na alínea “e” do inciso I do art. 492 do CPP. Assim, em análise rápida e provisória, própria do regime excepcional do Plantão do Conselho da Magistratura, entendo como adequada, por ora, a manutenção da prisão decretada na origem. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora. Brasília–DF, data e horário da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista